Tribunal: TJDFT
Processo: 0711865-83.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0711865-83.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITACI SOTERO DOS SANTOS JUNIOR, VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA, VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA - ME APELADO: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA, VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA - ME, ITACI SOTERO DOS SANTOS JUNIOR D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação (ID 17516376) interposto por VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA – ME E OUTRO contra sentença que, nos autos da ação ordinária proposta por ITACI SOTERO DOS SANTOS JÚNIOR, julgou procedente o pedido de declaração de inexistência de débito e condenou os apelantes ao pagamento de danos morais (ID 17516373). Os réus não são beneficiados pela gratuidade de justiça e não recolheram o preparo, requerendo a concessão da benesse quando da interposição do recurso. Desse modo, intimem-se os réus para comprovar a situação de miserabilidade necessária à concessão ou para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Brasília/DF, de julho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora